Tribunal: TJBA
Processo: 0517588-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0517588-52.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO, PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA

APELADO: WASHINGTON FELIX PIMENTA SANTOS

Advogado(s):ALBERTO RIBEIRO MARIANO JUNIOR, FILIPE GOES PINHEIRO, RENATA MOTA DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE SAÍDA DO ACOSTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela seguradora contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos valores pagos a seu segurado, em razão de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente, especificamente se a culpa pela colisão deve ser atribuída ao condutor que trafegava na via principal ou ao motorista do veículo segurado, que saía do acostamento para ingressar na pista de rolamento.

III. Razões de decidir

3. O condutor que pretende ingressar na via, partindo do acostamento, tem o dever de certificar-se de que a manobra pode ser executada com segurança, aguardando o momento oportuno para não interceptar o fluxo de veículos.

4. O boletim de ocorrência e as fotografias do sinistro demonstram que a colisão ocorreu na lateral dianteira do veículo segurado, no momento em que este retornava à pista, corroborando a versão de que a manobra
foi realizada sem cautela, em afronta ao art. 34 do CTB.

5. A seguradora apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, deixando de apresentar provas que sustentassem a alegação de culpa do condutor demandado, como o suposto excesso de velocidade.

6
. Não se configura litigância de má-fé a mera imprecisão na petição inicial quanto ao ponto da colisão, quando os documentos que a acompanham esclarecem a dinâmica do acidente e não há demonstração de dolo processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação
não p
rovido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0517588-52.2017.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, e, como apelado,
WASHIGNTON FELIX PIMENTA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.